Tribunal: TJSP
Processo: 1010978-98.2014.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de erro material e omissão - Embargos rejeitados - O STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela embargante, determinando o acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto a aplicação do prazo decadencial e o fato de que a autora é arquiteta – Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010978-98.2014.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., são
embargados ROGERIO GIGO MARCONDES CESAR e CAROLINA FONSECA
MARCONDES CESAR.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos, sem efeito
modificativo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente), PIVA RODRIGUES, MAURO CONTI MACHADO E
ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010978-98.2014.8.26.0011/50000 - São Paulo - C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010978-98.2014.8.26.0011/50000
EMBARGANTE:
BROOKFIELD
SÃO
PAULO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A.
EMBARGADOS: ROGERIO GIGO MARCONDES CESAR e CAROLINA FONSECA
MARCONDES CESAR
VOTO No 21.696
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de erro material e
omissão - Embargos rejeitados - O STJ deu provimento ao
Recurso Especial interposto pela embargante, determinando o
acolhimento dos embargos para sanar a omissão quanto a
aplicação do prazo decadencial e o fato de que a autora é
arquiteta
Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito
modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 714/721, com alegação de omissão ao não observar que a
embargada CAROLINA é arquiteta por formação e, portanto, tem conhecimento de que o
ateliê não poderia ser fechado, a ocorrência do prazo decadencial e, ainda, a existência de
erro material ao manter a distribuição dos ônus de sucumbência levada a efeito na r.
sentença, na medida em que os embargados decaíram em maior parte do pedido, os quais
foram rejeitados.
Interposto Recurso Especial pela embargante, foi
dado provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
para que seja sanada a omissão (cfr. fls.836/838).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010978-98.2014.8.26.0011/50000 - São Paulo - C
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos, com fundamento no artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, e os acolho, parcialmente, visto que o
acórdão de fls. 714/721, de fato foi omisso quanto a alegação da embargante de ocorrência
do prazo decadencial de 90 dias em razão de vicio no imóvel e de que a embargada
CAROLINA é arquiteta por formação e, portanto, teria conhecimento de que o ateliê não
poderia ser fechado.
Pois bem.
Primeiramente, no que diz respeito ao prazo
decadencial, a alegação da embargante não merece guarida.
Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão dos
autores com relação ao ateliê é de indenização por danos materiais e morais e não do
abatimento no preço do imóvel, não havendo, portanto, o que se falar em prazo
decadêncial, mas sim prescricional.
Com efeito, em que pese meu entendimento anterior
no sentido de considerar o prazo decadencial de um ano previsto no artigo 501 do Código
Civil para reclamar vícios de construção, curvo-me ao entendimento esposado por esta 9a
Câmara de Direito Privado, nos termos do voto vencedor da Desembargadora ÂNGELA
LOPES, a seguir transcrito que reconhece que o prazo prescricional é o decenal previsto no
artigo 205 do Código Civil:
“Em primeiro lugar, anoto que a compreensão da demanda
ajuizada como se ação estimatória o fosse (em contraponto com
o 'nomen juris' adotado, a fundamentação procedida e o pedido
formulado) labora em desfavor do consumidor, fulminando-lhe
o direito de obtenção de uma sentença de mérito, sendo o prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010978-98.2014.8.26.0011/50000 - São Paulo - C
decadencial daquela muito inferior ao prazo prescricional da
ação de responsabilidade civil.
Em segundo lugar, consigno o entendimento de que esgotados
os prazos para buscar-se o desfazimento da relação contratual
ou abatimento proporcional de seu preço, decorrência de
vícios, ainda subsiste, em favor da parte lesada, o direito
subjetivo de buscar a devida indenização, fundada nos
prejuízos suportados, o que intentou a autora, dentro,
inclusive, do prazo prescricional para tanto.
No sentido de tratar-se de pretensões de naturezas e
fundamentos
diversos
(embora
com
finalidade
prática
semelhante), vale a transcrição da preciosa doutrina de Nelson
Rosenvald, em referência ao art. 500 do Código Civil:
“É que não se mostra razoável juridicamente permitir o
desfazimento de uma venda ad mensuram quando a diferença da
área encontrada não mostrar qualquer significância. (...) Não se
imagine que, na hipótese de a diferença encontrada ser inferior a
1/20, o vendedor restaria impune. De modo nenhum. Será
possível ao adquirente requerer perdas e danos, por conta do
prejuízo em face do vício de medida existente.” (Código Civil
Comentado: doutrina e jurisprudência
Coordenador Cezar
Peluso, 11 ed. rev. e atual. Barueri, SP Manole, 2017 pg.
533 Comentário ao art. 500, CC).
O excerto acima deixa claro que há, em favor do consumidor
lesado, tanto a possibilidade de ajuizamento de ação edilícia,
como, na hipótese de não cabimento desta, de ação
indenizatória.
No caso destes autos, optou a autora ajuizar ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010978-98.2014.8.26.0011/50000 - São Paulo - C
indenizatória, tendo esta sido assim fundamentada, pelo que
imperioso seu recebimento na forma como efetivamente
idealizada, medida que lhe prestigia, repita-se, o direito de
ação. “ (TJSP, Apelação no 1050558-50.2018.8.26.0576, j.
05/11/2019)
Assim sendo, em resumo, não se aplica o instituto da
decadência e, no tocante à prescrição, não decorreu o prazo de dez anos, visto que os
autores receberam o imóvel em 2014.
Neste sentido, também recentemente decidiu a 3a
Câmara de Direito Privado desta Corte de Justiça:
“INDENIZATÓRIA
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO.
DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO. Insurgência da ré. Alegação dedecadência
do
direito
dos
autores.
Não
acolhimento.
Pretensão
indenizatória dos autores, em razão de vícios construtivos.
Inexistência de decadência. Caso em que não se trata de ação
redibitória. Pretensão inicial de natureza condenatória, sujeita
a prazo de prescrição. Prazo aplicável de dez anos (art. 205 do
CC), contados da entrega do imóvel. Não aplicação do art. 618
do CC, por se tratar de relação consumerista. Precedentes do
STJ. Prescrição que, no caso, não ocorreu. Agravo desprovido”
(Agravo de Instrumento no 2233284-20.2019.8.26.0000, 3a Câm.
Direito Privado, Des. Relator CARLOS ALBERTO DE SALLES,
j. 5.11.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010978-98.2014.8.26.0011/50000 - São Paulo - C
Sem razão, também, a embargante ao insistir na
alegação de que os autores tinham conhecimento de que o ateliê não poderia ser fechado,
pois, conforme já consignado no acordão embargado, o novo projeto e aditivo de
personalização com base na planta aprovada na prefeitura e assinado pelo autor antes da
contratação da empresa para o fechamento da área do ateliê, não indicavam claramente se a
referida área era ou não coberta.
E, embora a autora CAROLINA seja arquiteta, por
formação, tal fato por si só, não afasta a responsabilidade da ré com relação ao equívoco
das informações referentes a área do ateliê e o prejuízo causado aos autores, pois, ainda
que se possa presumir que ela tenha algum conhecimento técnico no assunto, o perito
judicial foi categórico ao concluir que os documentos apresentados não eram claros e que
as informações não estavam de acordo com as normas.
“De acordo com a norma NBR 6492 Representação
de Projetos de Arquitetura, linhas tracejadas simbolizam linhas situadas além do plano do
desenho. Desta forma, não poderia ser uma divisória.
No entanto, esta linha contorna toda a área
representada anteriormente pelo “ateliê”, gerando a dúvida se esta área faz parte da área
indicada como descoberta no projeto (cfr. fls. 19/20).
Ademais, não se pode deixar de observar que a
relação existente entre as partes é típica relação de consumo e, portanto, independente da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1010978-98.2014.8.26.0011/50000 - São Paulo - C
formação da autora CAROLINA, de acordo com o disposto no artigo 6o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor, tem a ré a obrigação de prestar a informação de forma
clara e adequada do produto ou serviço comercializado.
Portanto, se assim não fez a ré, incontroverso o seu
dever de indenizar os autores pelos danos causados.
Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos de
Declaração, sem efeito modificativo.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator